Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam
elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronie Nascimento Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 72264467, pp. 1-2:

“Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aduzem que o paciente está preso há mais de 1 ano, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, de forma que haveria excesso de prazo na instrução processual, ocasionando ofensa aos
princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Por fim, ressaltam os predicados pessoas favoráveis do beneficiário, tais como residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual entendem ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, postulam a confirmação do pleito antecipatório.

A impetração veio acompanhada de documentos”

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 73588458, pp. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário: (Id. 74841461, pp. 1-4).

“
Sumário:

Habeas corpus
– Organização criminosa – Comando Vermelho Prisão – Operação Reditus – Alega excesso de prazo para formação da culpa, ausência de contemporaneidade e predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação da prisão preventiva – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ações penais envolvendo 67 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Constrangimento não identificado – Fatos imputados que teriam ocorrido
“entre data inicial não apurada até dezembro de 2019”
- Paciente preso em 19.12.2019 – Crimes complexos e com inúmeros de investigados – Investigações que ainda estavam em curso – Ausência de contemporaneidade que deve ser afastada – Decisões do c. STJ e do e. TJMT – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Posicionamento do c. STJ –
Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Ronie Nascimento Silva
, sustentando, em apertada síntese, a existência de excesso de prazo para formação da culpa,
considerando que o beneficiário está preso preventivamente desde o dia
19.12.2019
, sem que a sentença fosse prolatada
e a ausência de contemporaneidade entre os supostos delitos e a decretação da prisão preventiva.

Apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que, ao analisar as informações juntadas pela autoridade apontada como coatora, além de tudo o mais que dos autos consta, não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Como já citado em diversas outras ações constitucionais referentes à mesma operação, infere-se dos autos que o paciente teve a sua custódia cautelar decretada no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT desde o ano de 2018.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

Em relação ao
excesso de prazo para a conclusão da ação penal
, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia contra o beneficiário e outras 5 pessoas foi recebida em 2 de março de 2020 e posteriormente os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No dia 23 de novembro de 2020, as referidas respostas foram analisadas, momento em que a magistrada de primeiro grau rejeitou todas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15.12.2020, a qual foi suspensa, em razão de o Ministério Público ter pleiteado a oitiva do delegado de polícia Santigo Rozendo Sanches e do investigador de polícia Iurg Vitor Toledo Lima, tendo a defesa do paciente concordado com a oitiva do delegado de polícia e do investigador de polícia.

Por fim, a autoridade coatora informou que o feito está aguardando a manifestação das outras defesas acerca das oitivas das testemunhas acima mencionadas para posterior designação de audiência de instrução.

Assim, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 1 ano, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de juntada de manifestações de outras defesas, fatores que certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente para o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive, já providenciou a juntada dos documentos solicitados pelo Ministério Público e determinou a intimação dos defensores dos acusados para ciência e manifestação, de modo que, aparentemente, em pouco tempo será designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

No que pertine à alegação de que o paciente teria cometido os supostos delitos apenas no final do ano de 2018, fato que impediria a decretação da prisão preventiva em razão da
falta de contemporaneidade
entre a medida constritiva e os delitos, verifico que, no caso em análise, existem elementos de informações robustos de que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Nesse contexto, embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Ademais, impende salientar que a matéria já foi examinada em outras ações constitucionais julgadas por esta Colenda Câmara Criminal (
HC
1012462-91.2020;
HC
1000615-92.2020;
HC
1005478-91.2020;
HC
1001270-64.2020 e
HC
1001433-44.2020), momento em que foram rechaçados os argumentos de que não haveria contemporaneidade entre os delitos cometidos e as prisões decretadas no bojo da referida operação.

Por fim, não há cogitar em substituição da medida extrema por medidas cautelares à prisão, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, as medidas mais brandas tornam-se insuficientes.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021